Tribunal: TJES
Processo: 5005059-52.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005059-52.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GILCINEY ZUQUETTO VIEIRA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E COMORBIDADES. DIREITO À EDUCAÇAO INCLUSIVA. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR ESCOLAR. DEVER DO MUNICÍPIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O direito à educação, com atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, é assegurado pela Constituição Federal (arts. 205, 208, III, e 227), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990, arts. 54, III, e 208, II), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996, art. 4º, III), pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, arts. 27, parágrafo único, e 28, XVII) e pela Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único), que garante acompanhante especializado em casos de comprovada necessidade.

2. A documentação médica acostada aos autos, notadamente o laudo neuropediátrico, comprova de forma inequívoca a necessidade do menor de acompanhamento especializado em ambiente escolar, para auxílio em suas dificuldades de comunicação social, comportamento e aprendizagem.

3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de garantir o direito ao acompanhamento por profissional de apoio escolar em casos análogos, visando o pleno desenvolvimento do educando e a efetivação da educação inclusiva.

4. O Município de Linhares, ao informar a disponibilização de monitora educacional para o acompanhamento do autor no curso da lide e ao optar por não contestar o feito, demonstrou o reconhecimento da necessidade e do direito pleiteado, alinhando-se ao dever estatal de prover os meios para a inclusão educacional.

5. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 13772835 que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
A. D. S. Z.,
devidamente representado por seu genitor
GILCINEY ZUQUETTO VIEIRA
, em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município de Linhares na obrigação de fornecer acompanhamento com Monitor Escolar em sala de aula.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela confirmação da sentença
(id. 13826284).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005059-52.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GILCINEY ZUQUETTO VIEIRA, A. D. S. Z.

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 13772835 que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
A. D. S. Z.,
devidamente representado por seu genitor
GILCINEY ZUQUETTO VIEIRA
, em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município de Linhares na obrigação de fornecer acompanhamento com Monitor Escolar em sala de aula.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela confirmação da sentença
(id. 13826284).

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Inicialmente, destaco que o direito que se quer resguardar está assegurado na Constituição da República que preceitua que:

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...]

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que:

Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III –
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
;

Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II –
de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
;

Também a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assim prevê acerca do sistema educacional inclusivo:

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único.
É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I -
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II -
aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III -
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

(...)

V -
adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

(...)

XVII -

oferta de profissionais de apoio escolar
;

Ademais, dispõe a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) em seu art. 4º, inciso III:

Art. 4º
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

[...]

III –
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino
;

Por fim, a Lei n.º 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista prevê expressamente que:

Art. 3º
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
[...]

Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado
.

Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado favoravelmente à garantia de acompanhamento especializado em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO MENTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR INDIVIDUAL. ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) É de conhecimento comum que a Constituição Federal (inciso III do art. 208) e o ECA (inciso III do art. 54) asseguram atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, sendo “dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.” (parágrafo único do art. 27 da Estatuto de Pessoa com Deficiência). 2) Além disso, as Leis n° 14.254/21 e n° 13.146/15 asseguram ao aluno com deficiência o acompanhamento por Profissional de Apoio Escolar (PAE). 3) Hipótese em que, restando comprovada a condição especial neurológica do educando, que apresenta quadro de dificuldade de aprendizado, falta de concentração, agressividade e dificuldade de percepção da realidade, torna-se imperioso garantir-lhe o direito de ser acompanhado nas atividades escolares por profissional habilitado, para que possa desenvolver plenamente as suas habilidades sociais, cognitivas e comportamentais
. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010662-02.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE COMPROVADA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DEVER DO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais legislações específicas asseguram o direito ao atendimento educacional especializado para crianças com deficiência, visando garantir sua inclusão e pleno desenvolvimento. 2. No caso, comprovada a necessidade de acompanhamento especializado por monitor escolar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista associado a sinais de TDAH (hiperatividade), conforme laudo médico e parecer pedagógico, revela-se imperativa a obrigação imposta ao Município de fornecer o monitor escolar
. 3. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5011793-53.2023.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2025)

No presente caso, nota-se que o menor A. D. S. Z., nascido em 16 de outubro de 2017, contando com 06 (seis) anos de idade à época do ajuizamento da ação, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA CID10 F84.0), associado ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH CID10 F90.0) e ao Transtorno Opositor Desafiador (TOD CID10 F91.3). Informa-se que se encontra devidamente matriculado na EMEF “PROFESSORA EFIGENIA SIZENANDO”, cursando o 1º ano.

Conforme laudo médico neuropediátrico (id. 13772618), o infante apresenta déficits na comunicação social, comunicação não verbal e verbal, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. O mesmo laudo médico ressalta a necessidade de
“auxílio escolar com professor de educação especial/professor auxiliar (de apoio) individual em sala de aula”
.

A necessidade do acompanhamento especializado é, portanto, inquestionável, diante da documentação médica acostada.

Durante o curso do processo, foi informado pelo Município de Linhares, em 13 de maio de 2024 (id. 13772625), que foi disponibilizado o profissional para acompanhar o menor, a monitora educacional Isabela Garcia Soprani. Posteriormente, o Município informou que não apresentaria contestação (id. 13772632).

Assim, do exame dos autos, infere-se que o autor logrou comprovar a sua necessidade de acompanhante especializado, devido às suas condições, enquanto menor portador de deficiência.

Portanto, a sentença que condenou o Município de Linhares a fornecer acompanhamento com monitor escolar em sala de aula ao menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e comorbidades, encontra-se em plena consonância com a legislação vigente e com os princípios constitucionais que regem a educação inclusiva e a proteção integral da criança e do adolescente, pelo que não merece reparos.

Firme a tais considerações, e em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)